Tribunal: TJES
Processo: 0014386-44.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014386-44.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SILVA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014386-44.2016.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME SILVA DOS SANTOS, EDUARDO TRAVEZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE D
A AÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

Na circunstância em apreço,
o denunciado
,
em seu interrogatório em sede judicial,
confessa
a prática delitiva
.

Além da testemunha Erivaldo informar em juízo que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como dos acusados presentes, e ter apresentado solidez em suas afirmações, o PRF Júlio César Meneguel, de igual modo, confirmou

e narrou de forma detalhada os acontecimentos, também reconhecendo os acusados.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento
dos acusados em sede policial
, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o acusado é um dos autores do delito que lhe foi imputado.

Acerca do tema observe-se
recentíssimo julgado
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de apelação
criminal
interposto
s
por
EDUARDO TRAVEZANI

e
GUILHERME SILVA DOS SANTOS
, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou à pena de 0
6
(
seis
) anos, 0
2
(
dois
) meses e 2
0
(vinte) dias de reclusão e ao pagamento de
54
(
cinquenta e quatro
) dias-multa,
e
m
regime inicia
l
semiaberto
,
por incursos nas penas contidas nos artigos
157
,
§2°, inciso II
, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 70, do CP.

N
arra a denúncia, em síntese,
que
no dia 10 de agosto de 2016, os denunc
i
ados EDUARDO TRAVEZANI e GUILHERME SILVA DOS SANTOS, agindo previamente ajustado e em un
i
dade de desígnios co
m
o adolescente V H V A, subtraíram para si med
i
ante grave ameaça, efetivada co
m
emprego de simu
l
acro de ar
m
a de fogo, co
i
sa alheia
mó
vel.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente
EDUARDO
requer (I)
a fixação da pena-base no mínimo legal, ante ausência de fundamentação idônea para a exasperação; (II) o reconhecimento da primariedade como atenuante, na forma do artigo 66 do Código Penal, além do reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, ainda que levem a pena aquém do mínimo legal; (III) aplicação da pena de multa no mínimo legal; (IV) concessão da gratuidade de justiça e isenção de custas processuais e, por fim, (V) o prequestionamento da matéria.

Por sua vez,
GUILHERME
, ofereceu suas razões de recurso almejando,
preliminarmente,
a nulidade
da sentença pela inobservância ao procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito,
pretende a absolvição por
impossibilidade de condenação com provas exclusivamente da esfera policial; ou ainda, o reconhecimento a atipicidade material do crime de roubo e aplicação do princípio da insignificância
.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Inicialmente, no que se refere a alegação de impossibilidade da condenação pautar-se apenas em provas do inquérito, suscitada pela defesa de GUILHERME, como já mencionado anteriormente, esta não fora apoiada exclusivamente no reconhecimento dos acusados em sede policial. Além da
confissão
dos acusados, as testemunhas prestaram seus depoimentos em juízo de forma detalhada e em consonância com as demais provas dos autos.

Assim, as provas colhidas no caderno processual são robustas e indene de dúvidas para a condenação do
s
réu
s
.

Adiante,
a defesa do réu
GUILHERME
pleiteia o reconhecimento da atipicidade material do crime de roubo, sob o argumento de que
“cabe mencionar a quantia ÍNFIMA obtida pelos acusados – apenas R$ 10,00 (dez) reais – que, logo após o ocorrido, foi restituída a vítima. Deste modo, é evidente a inexpressiva ofensa ao bem jurídico patrimonial protegido, não sendo possível impor punição quando o resultado da conduta delitiva não é prejudicial a um bem jurídico”.

Nestes termos, requer a defesa a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime previsto no artigo 157, §2°, inciso I, do CPP.

Contudo, inexiste razão ao apelante. Explico.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentada, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que, no caso, estamos diante do delito de roubo qualificado por concurso de agentes, o que, por si só, evidencia a gravidade e intensa ofensividade da conduta, mormente considerando a natureza complexa do referido tipo penal,

que tutela não apenas o patrimônio, mas a integridade física e moral da vítima. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ARGUIDA AUSÊNCIA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU DO ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.
[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Seguindo no feito,
a defesa do réu
EDUARDO

requer a fixação da sua pena-base
e pena de multa
em patamar mínimo.

A
o
proceder à valoração da pena
s
-base
do
referido acusado, para ambos os crimes, o magistrado "a quo" valorou negativamente os motivos e as consequências do delito.

No entanto, não merece reparo a r. sentença condenatória, mormente se considerarmos que após o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena do acusado foi imposta no mínimo legal.

Neste ponto, merece relevo a inteligência da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Portanto, incabível o pleito defensivo de condução da pena do acusado aquém do mínimo legal.

Da mesma forma, a pena de multa imposta não merece retoques, eis que por ter caráter sancionatório, foi dosada em consonância com a pena corpórea.
N
a hipótese, o valor do dia-multa foi fixado na menor fração possível (1/30 do salário-mínimo), levando em conta a situação econômica do réu.

Em relação a
o pleito de isenção das custas processuais,
este
deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014386-44.2016.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME SILVA DOS SANTOS, EDUARDO TRAVEZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
–
ARTIGOS
157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/90 –
PRELIMINAR:

NULIDADE D
A AÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–

REJEITADA –
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO
PRETENDIDA
PELO APELANTE GUILHERME
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME DE ROUBO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE E INTENSA OFENSIVIDADE DA CONDUTA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PRETENDIDA POR
EDUARDO
– DESCABIMENTO –
PENA APLICADA NO MÍNIMO APÓS RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES
–
SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ALMEJADA – INVIABILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A PENA CORPÓREA APLICADA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PRELIMINAR DE
NULIDADE D
A AÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

1.

Em tema de reconhecimento pessoal, a eventual ausência das formalidades constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, se configura como nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela,
eis que o réu foi devidamente reconhecido pela vítima.

M
ÉRIT
O.

1.

Não há que se falar na pretendida absolvição, tendo em vista que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas,
através da confissão do apelante, bem como
através dos depoimentos da
s
testemunha
s
e vítima
colhid
o
s nos autos
.
2.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
N
o caso, estamos diante do delito de roubo qualificado por concurso de agentes, o que, por si só, evidencia a gravidade e intensa ofensividade da conduta, mormente considerando a natureza complexa do referido tipo penal,

que tutela não apenas o patrimônio, mas a integridade física e moral da vítima.
3.
N
ão
merece reparo a r. sentença condenatória, mormente se considera
do
que após o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena do acusado foi imposta no mínimo legal. Im
possível, conforme inteligência da Súmula 231 do STJ, sua fixação abaixo do mínimo legal.

4
.
A
pena de multa imposta não merece retoques, eis que por ter caráter sancionatório, foi dosada em consonância com a pena corpórea imposta.
5
. O
pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
6
. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO eminente relator.